Tribunal: STF
Processo: ARE 1048250
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Em 25/5/17, neguei seguimento ao recurso deduzido por Maurizzio Cersosimo Mattos.



    Por intermédio da Petição incidental STF nº 32.113/17, protocolada em 9 de junho de 2017, Cláudia Patrícia Accioly Cersósimo Mattos requereu a declaração de nulidade dos atos processuais desde o julgamento dos embargos de declaração ocorrido no Tribunal de origem.



    Diante de tal pleito, ressaltei que não cabe a esta Corte decidir acerca da efetivação da comunicação do andamento processual nas instâncias ordinárias, razão pela adverti que insurgência deveria ser direcionada ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



    Voltam agora os autos a esta Suprema Corte com recurso de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto por Cláudia Patrícia Accioly Cersósimo Mattos contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EMISSÃO DE DUPLICATAS SIMULADAS. CRIME CONTINUADO. ARTIGO 172, C/C O ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. APELANTE MAURIZZIO CERSOSIMO MATTOS, CONDENADO À PENA DE 03 (TRÊS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA DIAS MUTA (...).PRELIMINARES: I – NULIDADE PROCESSUAL POR INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. REJEITADA. A EMISSÃO DE CARTA PRECATÓRIA NÃO TEM O CONDÃO DE SUSTAR O ANDAMENTO DO PROCESSO. 



    II – NULIDADE EM RAZÃO DE MUTATTIO LIBELLI. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DESCRITAS NA DENÚNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. 



    MÉRITO: PLEITO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. CONDUTA ABARCADA PELO TIPO PENAL PREVISTO NO ARTIGO 172 CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM LASTRO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO. DOSIMETRIA. REFORMA PARCIAL. 



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Oposto embargos de declaração, foram acolhidos.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, caput, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, no qual busca “reformar o v. acórdão recorrido, determinando a extensão dos efeitos do recurso do corréu à Recorrente, assim como a exclusão da valoração negativa da culpabilidade da sua pena-base, além da redução do valor da pena de multa.”



    O Superior Tribunal de Justiça, por decisão transitada em julgado, deu provimento ao recurso especial para reduzir a pena da recorrente para 2 anos, 5 meses e 22 dias de reclusão.



    Decido.



    Conforme relatado, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para reduzir a pena do recorrente para 2 anos, 5 meses e 22 dias de reclusão. Destarte, tal decisão torna prejudicada, no ponto, a análise dessa questão trazida no apelo extremo.



    Ao assim decidir, a Corte Superior referiu que “de fato o juiz sentenciante considerou desfavorável o vetor judicial da culpabilidade na dosimetria do corréu Maurício e da ora recorrente, no entanto, o TJBA não afastou a referida vetorial da dosimetria de Cláudia Patrícia como fez para o corréu Maurício”, razão pela qual deu provimento ao recurso especial.



    Quanto às questões remanescentes (redução da pena de multa), é certo que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação criminal, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/4/16)”



    Registre-se, por fim, que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontado como violado, não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento.



    Ressalte-se que o referido entendimento foi reafirmado no julgamento do AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado, em parte, o recurso extraordinário com agravo e, no mais, nego-lhe seguimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente